Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733554-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANA ALVES PEREIRA MOURA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEANA ALVES PEREIRA MOURA contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0704714-56.2025.8.07.0020 ajuizada pela agravante em desfavor de PEDRO HENRIQUE CARVALHO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 238992245, na origem): “Trata-se de embargos à execução opostos por BEAUTY DERM SAUDE E ESTETICA LTDA, os quais, contudo, não vieram acompanhados dos documentos essenciais à sua regular propositura, tais como procuração, comprovante de recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, bem como demais documentos aptos a demonstrar o suposto direito alegado. Dessa forma, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino que a parte embargante promova a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de: a) Juntar a competente procuração nos autos; b) Recolher as custas judiciais e demais despesas processuais devidas, comprovando nos autos; c) Anexar todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Fica a parte embargante advertida de que o não cumprimento da presente determinação no prazo assinalado ensejará o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 75059447), afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Menciona que juntou extrato da conta corrente e documentos que demonstram a necessidade da justiça gratuita. Por fim, requer o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Vejamos. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada em 10/06/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a decisão foi publicada no dia 13/06/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 16/06/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 08/07/2025, excluindo os feriados e dias não úteis. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 13/08/2025. Cumpre observar que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, mormente quando tal pedido não foi recebido como Embargos de Declaração pelo Juiz a quo. Nessa circunstância, confirma-se a decisão unipessoal em que reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto após o término do prazo recursal que não foi interrompido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1181579, 07021030620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Nega-se seguimento a agravo de instrumento intempestivo que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, em verdade se volta contra a antecedente. 2. Pedido de reconsideração não influência o curso do prazo para a interposição de recurso. (Acórdão 868634, 20150020074680AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 2/6/2015. Pág.: 276) Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora